Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS RECORRENTES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO RECORRENTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria e participação, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
4. Na hipótese dos autos, há elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras do motivo torpe (o crime pode ter sido cometido por vingança após um desentendimento prévio entre os envolvidos) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (o ofendido teria sido segurado por um dos agentes enquanto o outro efetuou os disparos de arma de fogo), razão pela qual devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e o artigo 29, todos do Código Penal, e o segundo recorrente nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.